Tribunal: STF
Processo: AI 539301
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento em matéria
criminal. 2. Intempestividade do agravo de instrumento. Fundamento
inatacado. 3. prescrição punitiva. Não ocorrência. Marco
interruptivo. Data do julgamento do acórdão condenatório.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento